Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-12.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
2. A versão apresentada pela vítima não se encontra isolada nos autos, ao contrário, possui embasamento em mais de um elemento probatório. Os depoimentos prestados pela vítima no Inquérito Policial e em Juízo são coerentes em apontar que esta sofreu puxões de cabelo e foi arrastada pelos braços, o que é respaldado pelo laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos.
3. Recuso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.